Tribunal: STF
Processo: RvC 5451
Classe: RvC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro/RJ, no processo nº 0007237-30.1998.8.19.0203, desproveu apelação interposta pela defesa, mantendo a condenação do acusado a 10 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 213 (estupro) e 214 (atentado ao pudor), combinados com o 224, alínea “a” (presunção de violência em virtude de ser a vítima menor de 14 anos) – redação anterior à Lei nº 12.015/2009 –, do Código Penal. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. 
    A Terceira Vice-Presidência inadmitiu recurso extraordinário.
    No Supremo, a ministra Cármen Lúcia não conheceu do agravo nº 784.361, considerada a intempestividade. A Segunda Turma converteu embargos declaratórios em agravo regimental, desprovendo-o. O Colegiado, embora concluindo tempestivo o agravo visando a sequência do extraordinário, assentou-o inadmissível, consideradas a demonstração insuficiente de repercussão geral, a ausência de prequestionamento e a necessidade de exame da legislação infraconstitucional. O acórdão, transitado em julgado no dia 6 de junho de 2014, está assim resumido:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGREDO DE JUSTIÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DATA DA INTIMAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    O requerente, reportando-se ao artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, formalizou revisão criminal. Conforme sustenta, os elementos de convicção que lastrearam a condenação, consistentes no depoimento das vítimas, mostram-se falsos e inverídicos. 
    Busca, em âmbito liminar, a suspensão do título condenatório. No mérito, pretende a procedência da revisão criminal, absolvendo-se o requerente, nos termos do artigo 386, inciso I ou VII, do Código de Processo Penal.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do requerente, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, nos termos do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
     A teor do artigo 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, compete ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do exame de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.
    No caso, o agravo em recurso extraordinário nº 784.361, interposto pelo requerente, não foi conhecido pela Relatora, ministra Cármen Lúcia. A Segunda Turma converteu em agravo regimental embargos de declaração formalizados contra o ato individual, desprovendo-o.
    Tendo em vista que, no acórdão, o Colegiado deixou de manifestar-se quanto ao mérito do extraordinário, pronunciando-se somente em relação a questões formais alusivas à admissibilidade do recurso, revela-se ausente decisão condenatória ou confirmatória a viabilizar a revisão criminal. Precedentes: revisão criminal nº 4.702, Pleno, relator ministro Alfredo Buzaid; agravo regimental na revisão criminal nº 5.472, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes; e agravo regimental na revisão criminal nº 5.484, Pleno, relator ministro Luiz Edson Fachin.
    3. Ante o quadro, considerada a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator